Tribunal: TJMT
Processo: 1003086-09.2020.8.11.0024
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
EMENTA:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RMC (CARTÃO DE CRÉDITO) – APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO, DOCUMENTO PESSOAL, DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA – CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO DE TED EM CONTA BANCÁRIA – FRAUDE CONTRATUAL NÃO CARACTERIZADA – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Se comprovada a ausência de culpa da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo a cartão de crédito na modalidade RMC, ante a contratação do serviço pelo consumidor, deve rejeitada a alegada responsabilidade civil atribuída à mesma (parte credora).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1003086-09.2020.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]
Parte(s):

[LUCIVANIA CARDOSO ROSA - CPF: 210.772.821-68 (RECORRENTE), ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS - CPF: 858.413.231-72 (ADVOGADO), BANCO BMG S/A (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO
E M E N T A
EMENTA:

EMPRESTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RMC (CARTÃO DE CRÉDITO) – APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO, DOCUMENTO PESSOAL, DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA – CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO DE TED EM CONTA BANCÁRIA – FRAUDE CONTRATUAL NÃO CARACTERIZADA – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO

– CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Se comprovada a ausência de culpa da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo
a cartão de crédito na modalidade RMC
, ante a contratação do serviço pelo consumidor, deve rejeitada a alegada responsabilidade civil atribuída à mesma (parte credora).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação do recorrido no pagamento de indenização, a título de danos morais e materiais, em decorrência de cobrança indevida de valores no beneficio previdenciário da parte recorrente, referente a cartão de crédito consignado,
sem a anuência da mesma (recorrente), condenando a mesma no pagamento multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, bem como, em custas processuais e honorários advocatícios que fixou em R$ 500,00 (quinhentos reais), por litigância de má-fé.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da conduta ilícita – Da existência de dano moral indenizável.

2.

Do valor indenizatório.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença fustigada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2021